Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido a restituir ao requerente o valor de R$ 8.071,20 (oito mil, setenta e um reais e vinte centavos); b) indeferir os pedidos de condenação da instituição financeira pelos danos morais.
2. O fato relevante. A parte requerida, ora embargante, sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade ao confundir o objeto da demanda, tratando da evolução do saldo devedor quando, na verdade, a controvérsia estaria restrita à legalidade dos descontos realizados sobre verbas salariais supostamente sem autorização expressa da autora. O banco também aponta omissão do acórdão ao não se manifestar sobre o reconhecimento, pela própria requerente, da existência e natureza da dívida referente ao cheque especial, bem como sobre a ausência de impugnação quanto à origem do débito. Sustenta, ainda, que não foi comprovada de forma cabal a natureza salarial dos valores descontados, sendo esse ônus da parte requerente, e destaca que havia cláusula contratual autorizando a compensação automática de débitos em caso de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e obscuridades no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente ajuizou ação contra o BRB - Banco de Brasília S/A alegando descontos indevidos, sem autorização expressa, de valores provenientes de verbas salariais em sua conta corrente, a título de quitação de dívida de cheque especial. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição dos valores descontados (R$ 8.071,20), por ausência de comprovação de autorização específica para a retenção dos salários, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, entendendo que não houve abalo suficiente à dignidade da autora. Ambas as partes recorreram: a parte requente, buscando a condenação por danos morais, e o banco, defendendo a legalidade dos descontos, a existência de previsão contratual e a ausência de irregularidade ou dano. O acórdão proferido por esta Turma manteve integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco e a ausência de autorização expressa para os descontos, mas também afastando o dano moral.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. Não se verifica obscuridade no acórdão embargado, pois a controvérsia foi corretamente delimitada quanto à legalidade dos descontos realizados sobre verbas salariais sem autorização expressa do cliente. Além disso, o acórdão também ressalta a falta de justificativas e provas legais acerca da evolução do saldo devedor, não sendo este o argumento único ou central a fundamentar o não provimento do recurso. Cumpre ressalvar que tal conclusão se deu em razão desta Turma perquirir, na análise do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira, se os descontos efetivados tinham suporte fático probatório suficiente para legitimar a conduta do banco.
8. O acórdão expressamente reconheceu a relação contratual e a origem do débito, ressaltando, contudo, que a ausência de autorização específica para desconto de verbas salariais inviabilizaria a retenção, nos termos do Tema 1.085 do STJ.
9. A alegação de ausência de prova cabal da natureza salarial dos valores descontados não prospera, uma vez que a própria descrição do crédito nos extratos contém elementos suficientes para corroborar a origem salarial dos depósitos (IDs 70398999 e 70399000).
10. Assim, não há que se falar em obscuridades ou omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.